Tribunal: TJES
Processo: 0004791-18.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004791-18.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGOSTINHO CLAUDIO PINA JNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004791-18.2021.8.08.0021

APELANTE: AGOSTINHO CLAUDIO PINA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR CAPELLI SOUZA - ES27551-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL).
LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Não prospera o pleito absolutório, tendo em vista que as provas são incontestes de que o apelante praticou as agressões contra a vítima, e, por outro lado, a versão do acusado apresentada na esfera policial resta isolada e não encontra respaldo nas provas dos autos.

2
.
Recurso
a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004791-18.2021.8.08.0021

APELANTE: AGOSTINHO CLAUDIO PINA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR CAPELLI SOUZA - ES27551-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
AGOSTINHO CLÁUDIO PINA JUNIOR

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari (
link
no Id. 8144368, Vol. 01, p. 93 a Vol. 02, p. 05), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
129
,
§
9º
,
do Código Penal, no contexto
da Lei nº 11.340/06
, à pena de
0
7
(
sete
) m
eses

de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 05 de junho de 2020, por volta das 02 horas, na Av. Oceânica, Bairro Praia do Morro, em Guarapari, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua ex-namorada, Sheyla Pereira Vieira.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais prevalecendo-se das relações domésticas, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 08-11), pelo Boletim de Atendimento Médico (Vol. 01, pp. 22), no qual se constatou:
hematoma na região do olho direito, dente “solto”,
dor
es
em região lombar e abdominal
.

Quanto à
autoria
, a vítima confirmou os fatos,
em juízo
, dizendo que os fatos ocorreram conforme narrados, tendo sofrido quebra de dois dentes, recebendo soco no rosto e joelhada nas costas. Afirmou que, em seguida, o acusado saiu do local, trancando-a no apartamento, somente sendo solta no outro dia no horário do almoço. Alegou que ainda tem muito medo de sair de casa, somente saindo quando necessário, tendo entrado em depressão profunda.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Para além das declarações da vítima, verifico as declarações da filha da vítima, relatando ter visualizado que o rosto de sua mãe estava inchado, e o agressor estava junto e nervoso, ocasião em que percebeu claramente que havia algo errado. Relatou que, após alguns dias, foi conversar com sua mãe, que, então, narrou as agressões sofridas.

De seu turno, em seu
interrogatório
, o acusado negou os fatos, dizendo que a vítima estava alterada e bêbada, e, em determinado momento, ela mostrou ter perdido um dente, percebendo que ela estava “armando para ele”. Relatou que, em determinado momento, a vítima chegou a cair da cama, de onde podem ter originado os hematomas no rosto e nas costas. Argumentou que, após o ocorrido, a vítima passou a pedir dinheiro para consertar o dente, e, como o interrogando não deu, ela o denunciou como agressor.

Ocorre que a versão do acusado resta
isolada
e
carente de credibilidade
, até porque não faria sentido a vítima exigir-lhe a reparação dos dentes quebrados, se não tivesse convicção de ser ele o culpado pelo dano.

Ademais, as lesões sofridas pela vítima encontram respaldo em seus relatos firmes e harmônicos, prestados nas esferas policial e judicial, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece prosperar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)